Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-41.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO. ACIDENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DEMONSTRADA. VEÍCULO GRANDE PORTE. RESPONSÁVEL. CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA NO TRÁFEGO. VEÍCULOS. PASSAGEIROS MENORES. DANOS MATERIAIS. VALOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
1. O autor que comprova ser responsável pelo veículo e deter a sua posse, que é de propriedade de seu pai, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos causados por terceiros em razão de acidente em que era o condutor.
2. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Ao mesmo tempo, se pretender executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme inteligência do artigo 34 do mesmo diploma legal.
4. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro o veículo de maior porte será sempre responsável pela segurança dos menores (art. 29, inciso III, § 2o, CTB).
5. Os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização.
6. O dano moral está calcado na noção de violação de direitos da personalidade, pois não mais há a necessidade de se comprovar a dor, mas sim demonstrar, no campo processual, o fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, o que se faz presumir uma alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
7. O acidente de trânsito que foi provocado por condutor de veículo de maior porte por meio de manobra irregular e desatento às normas de trânsito, o qual provocou, no contexto fático, danos personalíssimos ao autor, merece reparação extrapatrimonial.
8. Preliminar acolhida.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.